Tribunal: TJSP
Processo: 2203769-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV, independentemente de haver impugnação – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 420.816/PR, interpretando a MP n.o 2.180/2001 à luz do artigo 100, § 3.o, da Constituição Federal – Artigo 85,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV, independentemente de haver impugnação – Possibilidade – Aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 420.816/PR, interpretando a MP n.o 2.180/2001 à luz do artigo 100, § 3.o, da Constituição Federal – Artigo 85, § 7.o, do Código de Processo Civil que reproduz o disposto no artigo 1.o-D da Lei n.o 9.494/1997 – Dispensa do pagamento da verba apenas na hipótese que enseja a expedição de precatório – Observância da tese jurídica firmada no julgamento do REsp n.o 1.648.238/RS (Tema n.o 973), de natureza vinculativa – Precedentes – Fixação da verba no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.